Tribunal: TJDFT
Processo: 0002157-88.2016.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
penal e processo penal. Apelação criminal. furto tentado praticado durante o repouso noturno e qualificado pela escalada. recurso da defesa. ABSOLVIÇÃO. insuficiência probatória. inviabilidade. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. exclusão da qualificadora de ofício. fixação do regime aberto de ofício. substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos de ofício. recurso conhecido e DESPROVIDO.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há razão para duvidar de sua veracidade.
3. No crime de furto qualificado pela escalada, a realização de perícia é imprescindível, pois cuida-se de delito que deixa vestígios. 2.1. A admissão de outros meios de provas só é possível quando comprovada a impossibilidade da realização da perícia, o que não ocorreu no caso em análise.
4. Se a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 4 anos, o réu é primário e apenas a circunstância judicial dos antecedentes foi valorada de forma desfavorável, é cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sobretudo se o caso concreto não indica necessidade de maior repreensão.
5. Tendo sido imposta pena inferior a 1 (um) ano, é possível a substituição da sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direito (art. 44, § 2o, do Código Penal).
6. Recurso conhecido e desprovido. De ofício foi excluída a qualificadora prevista no art. 155, § 4°, inciso II, do Código Penal; fixada a pena definitiva em 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 5 (cinco) dias-multa, em regime inicial aberto e, por fim, substituída a sanção corporal por apenas uma pena restritiva de direitos.